Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015412-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015412-68.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Roberto Casonatto

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa.

É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015412-68.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Roberto Casonatto

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Casonatto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhes move Cargill Agrícola S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante defende a nulidade dos atos processuais posteriores à conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa, ante a ausência de nova citação na espécie, que se faz necessária diante da conversão do rito para conceder ao devedor o prazo para pagamento do débito e/ou apresentação de embargos à execução, não havendo que se falar em preclusão. Segue defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie, pois, o lapso prescricional trienal, na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil, teve início em 26.10.2007, contudo, seu comparecimento, de forma espontânea nos autos, se deu apenas em 2022, restando evidente a desídia da parte em promover o ato citatório. Firme no seu propósito, alega a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes e do Contrato de Compra e Venda de Soja, este mencionado no próprio título exequendo. Alega ainda, que o prosseguimento do feito executivo poderá ocasionar a constrição indevida de bens. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 174856151).

As informações foram prestadas (id. 175752368), mantendo a r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 177492688), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015412-68.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Roberto Casonatto

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cargill Agrícola S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Roberto Casonatto e outros, visando o recebimento de 19.384 (dezenove mil, trezentos e oitenta e quatro) sacas de soja, oriundo de Cédula de produto Rural firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, foi efetivada a penhora de imóveis pertencentes aos executados, tendo sido determinada a realização de hasta pública do imóvel matriculado sob n. 1.392, do CRI da Comarca de Sorriso/MT.

Com isso, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando necessidade de apresentação do título executivo original, ausência de documento essencial para fixação dos limites da conversão da execução e nulidade dos atos processuais após a conversão por ausência de citação válida (id. 174028188).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte foi devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, sendo desnecessária nova citação após a conversão do feito, aliado ao fato de que as demais alegações demandam dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 174028187).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo a nulidade dos atos processuais posteriores à conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa, ante a ausência de nova citação na espécie, que se faz necessária diante da conversão do rito para conceder ao devedor o prazo para pagamento do débito e/ou apresentação de embargos à execução, não havendo que se falar em preclusão.

Segue defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie, pois, o lapso prescricional trienal, na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil, teve início em 26.10.2007, contudo, seu comparecimento, de forma espontânea nos autos, se deu apenas em 2022, restando evidente a desídia da parte em promover o ato citatório.

Firme no seu propósito, alega a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes e do Contrato de Compra e Venda de Soja, este mencionado no próprio título exequendo.

Alega ainda, que o prosseguimento do feito executivo poderá ocasionar a constrição indevida de bens.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a parte foi devidamente citada, contudo, quedou-se inerte, sendo desnecessária nova citação após a conversão do feito, aliado ao fato de que as demais alegações demandam dilação probatória, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 174028187).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que nos termos do art. 213, do CPC, a citação
“é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”
, ou seja, é o ato de comunicação que visa outorgar ao demandado a ciência efetiva da propositura da ação e dos seus termos, integrando-o na relação jurídica processual e possibilitando o exercício do direito de defesa, previsto no art. 5o LV, da CF.

Assim, denota-se que a citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC.

Dessa forma, denota-se que o executado, ora recorrente, já foi devidamente citado na demanda executiva, conforme se verifica do documento de id. 174028189, de modo que deveria apenas ser intimado para exercer o contraditório no na conversão do feito para execução por quantia certa.

Contudo, não é demais lembrar que o executado, ora agravante, apesar de ser devidamente citado na espécie, quedou-se inerte e não apresentou defesa nos autos.

Nesse contexto, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“o executado Roberto Casonatto, embora citado da presente execução (23.03.2002 – Id. 70694890 – p. 37-39), manifestou-se nos autos somente em 18.02.2020 (Id. 84195341), não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa, ou quaisquer outras, face à preclusão configurada”
(id. 174028187).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO.
CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”,
vale para novas execuções, e não para casos de conversão
.”
(TJMT, RAI n. 1019569-21.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 22.11.2022 – negritei).

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA– CONVERSÃO PARAPAGAMENTO DE QUANTIA
– ART. 627, §2o, CPC – NECESSIDADE DE INCIDÊNTE DE LIQUIDAÇÃO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO –
NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A citação é o ato de comunicação que visa outorgar ao demandado a ciência
efetiva da propositura da ação e dos seus termos, integrando-o na relação jurídica processual e possibilitando o exercício do direito de defesa, previsto no art. 5o LV, da CF.

A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC
.

Existindo advogado constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por meio de publicação e não pessoalmente.”
(TJMT, RAI n. 8.361/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 07.05.2014 – negritei).

Logo, a r. decisão não merece reforma neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, imperioso se faz dizer que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada, mormente pelo fato de que
foi realizada penhora de imóvel nos autos, com a designação de hasta pública
.

Não obstante, convém destacar que também não houve a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, as questões afetas a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Produto Rural firmada entre as partes e do Contrato de Compra e Venda de Soja, este mencionado no próprio título exequendo, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer o agravante, sendo de clareza solar que se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque as referidas questões estão dispostas no art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Por outro lado, no tocante a alegação de que está sofrendo constrição que lhe causa prejuízo, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023